Tribunal: TJDFT
Processo: 0732800-20.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. LANÇAMENTO INDEVIDO DE TAXA DE EXECUÇÃO DE OBRAS. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora, em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a inexistência dos débitos referentes à Taxa de Execução de Obras – TEO, posteriores à expedição da carta de habite-se em 2013, e condenar o Distrito Federal a restituir os valores pagos indevidamente, a partir de junho de 2018.
2. Em suas razões (ID 57270325), requer a reforma da sentença por ter sido o pedido de indenização por danos morais julgado improcedente. Alega que teve seu nome maculado junto ao cartório de protesto de títulos/dívida ativa e arcou com o pagamento de cobranças indevidas ao longo de dez anos, sendo obrigada a dirigir-se à Administração Regional de Samambaia por várias vezes, sem, contudo, solucionar o problema, fato que lhe trouxe muitos dissabores.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo em razão da gratuidade da Justiça deferida. As contrarrazões foram oferecidas (ID 57270344).
3. Segundo o disposto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado é objetiva e está baseada no risco administrativo, afastando-se a responsabilidade somente na ocorrência de caso fortuito ou força maior e culpa exclusiva da vítima. No presente caso, verifica-se a inocorrência das hipóteses de excludente de responsabilidade, uma vez que a própria Administração Pública reconheceu o erro acerca da cobrança da Taxa de Execução de Obras – TEO, a partir de 09/10/2013, data da expedição da carta de habite-se do imóvel pertencente à recorrente (ID 57270316). Há, inclusive, a informação de que os valores referentes à cobrança indevida já foram pagos à recorrente (ID 57270334).
4. Evidenciada a indevida cobrança da Taxa de Execução de Obras – TEO, a partir de 2013, e, via de consequência, a inscrição do nome da recorrente nos cadastros de dívida ativa, conforme se extrai dos documentos acostados aos autos (ID 57270248, 57270317, 57270340) exsurge para o Distrito Federal o dever de indenizar pelo abalo moral ocasionado, notadamente se as cobranças indevidas perduraram mais de dez anos após a obra ter sido concluída. É sabido que o dano moral decorrente de inscrição em dívida ativa tem natureza in re ipsa, de modo que dispensa a comprovação do abalo psíquico ou da ofensa à imagem, que são presumidos. (Acórdão 1642300, 07222388320228070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 21/11/2022, publicado no DJE: 30/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
5. Quanto ao valor da condenação, a indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte requerente, punição para a parte requerida e prevenção futura quanto a fatos semelhantes, evidenciando sua natureza compensatória e pedagógica, sem se converter em enriquecimento ilícito.
6. No caso, houve erro grosseiro da Administração Pública no lançamento da TEO por dez anos subsequentes à conclusão da obra e respectiva expedição da carta de habite-se. A recorrente teve seu nome inscrito indevidamente na dívida ativa, tendo que despender tempo e recursos para ajuizar a presente demanda, sem falar no constrangimento decorrente da inscrição irregular de seu nome como inadimplente, experimentando dissabor maior que mero aborrecimento rotineiro.
7. Embora corrigido administrativamente o erro (ID 57270316), porém, considerando as peculiaridades do caso concreto e para manter a coerência com os demais julgamentos aplicados a casos similares, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) bem se amolda aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade para indenizar os transtornos e constrangimentos relatados pela recorrente. Outrossim, o valor é compatível com jurisprudência deste e. Tribunal.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para condenar o Distrito Federal a pagar a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) à recorrente, a título de danos morais. Sobre a atualização do débito, incidirá os termos do artigo 3o da EC n. 113/2021. Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, haja vista a ausência de recorrente vencido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.